Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO OCULTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. CONSERTO. DANOS MORAIS.
I – Como se trata de relação jurídica tutelada pelo CDC, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do negócio jurídico respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor. Ademais, na hipótese, é cristalina a natureza acessória do contrato de financiamento ao contrato de compra e venda do veículo. Rejeitada ilegitimidade passiva do Banco-réu.
II - Constatado no veículo adquirido usado defeito oculto que reduz o seu valor e não foi reparado pela fornecedora, deve ser mantida a r. sentença que rescindiu o contrato de compra e venda. Em razão da interdependência entre os negócios jurídicos, rescindido o contrato de compra e venda do veículo, também deve ser rescindido o contrato de financiamento celebrado para fins de pagamento do primeiro.
III - O mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.
IV – Apelações conhecidas e parcialmente providas.